Tribunal: TJDFT
Processo: 0724589-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. USO DE ESPAÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que proibiu a agravante de ocupar a área pública até a obtenção da autorização administrativa competente.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. O certificado de licenciamento contemplando o uso do espaço público emitido pelo sistema RLE@DIGITAL não se confunde com a permissão de uso de área pública, havendo, inclusive, a ressalva no próprio licenciamento de que a início da atividade em local público está condicionado à permissão de uso.
4. A Lei Complementar 833/2014, regulamentada pelo Decreto no 38.172/2017, não dispõe sobre a ocupação de galerias e áreas públicas no endereço pretendido pela agravante, não sendo aplicável ao caso concreto.
5. Ocupação irregular de área pública, ainda que para fins comerciais, autoriza sanção estatal para sua desocupação, mormente quando a atividade empresarial da ocupante influenciar nas demais atividades de outros comerciantes.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.